Tribunal: TJSP
Processo: 1044759-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplentes – Exclusão, todavia, de valores representativos de gratificações, bonificações, auxílio alimentação, abono e demais de caráter não permanente, como os rendimentos decorrentes da Atividade Delegada ou DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar), nos termos do voto do Em. Relator sorteado – Sentença reformada – Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044759-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante RISOMAR FERNANDES DANTAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos em julgamento proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram
parcial provimento aos recursos, vencidos em parte o Relator, que Declara e o segundo
Juiz. Acórdão com o terceiro Juiz., de conformidade com o voto do relator designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44301
APEL.No: 1044759-65.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo 11a VC F REG SANTO AMARO
APTES. : BANCO DO BRASIL S/A E RISOMAR FERNANDES DANTAS
APDAS. : OS MESMOS
PRELIMINARES Falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros
meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros
de
inadimplentes

Exclusão, todavia, de valores representativos de gratificações, bonificações, auxílio
alimentação, abono e demais de caráter não permanente, como
os rendimentos decorrentes da Atividade Delegada ou DEJEM
(Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho
Policial Militar), nos termos do voto do Em. Relator sorteado
Sentença reformada Apelações parcialmente providas.
Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos em face
da sentença proferida pela MM Juíza de Direito Dra. Paula Narimatu de Almeida -
que julgou parcialmente procedente ação revisional de empréstimo bancário para
determinar “ao réu que limite os descontos das parcelas devidas pela parte autora em
decorrência de empréstimos contratados a 35% dos vencimentos líquidos desta,
computando-se a somatória dos descontos realizados em conta corrente e em folha de
pagamento, confirmando em parte a tutela antecipada. Em razão da sucumbência em
maior parte, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários de advogado, estes últimos arbitrados em 10% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o apelante réu, preliminarmente, que é caso de
indeferimento da petição inicial por descumprimento ao art. 330, §2o, do NCPC; que
não tem o autor interesse de agir e ilegitimidade passiva; no mérito, insiste em que
devem ser observados tanto o pacta sunt servanda quanto o venire contra factum
proprium e supressio, pois os contratos foram firmados regularmente e em que não há
falar em limitação em percentual para empréstimos com descontos diretamente sobre a
conta corrente do mutuário.
A apelante autora, por seu turno, sustenta que a margem
consignável deve ser limitada a 30% dos seus rendimentos líquidos, sem que sejam
somados ao salário base as gratificações, bonificações, auxilio alimentação, abono e
demais verbas de caráter não permanente, como rendimentos decorrentes de Atividade
Delegada ou DEJEM Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial
Militar, com vedação à inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.
Interpôs a autora, ainda, recurso adesivo (fls. 280/290), reiterando
os mesmos argumentos.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhes beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que do recurso adesivo da apelante autora
não se conhece, uma vez que atingido pela preclusão consumativa, exatamente como
dispôs o Em. Des. Relator sorteado.
No mais, ambos os recursos comportam parcial acolhimento,
ficando, ainda, as preliminares afastadas conforme o voto do Em. Des. Relator sorteado.
Isso porque, no que toca à inserção dos contratos de mútuo sem
previsão de descontos diretamente em salário ou benefício do mutuante naquela
limitação de 30% dos rendimentos, bem como a possibilidade de cobrança de diferença
por outros meios.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na presente
demanda, não se discute a existência do crédito da instituição financeira no valor
contratado, mas apenas a regularidade de uma das formas de cobrança, isto é, a
possibilidade de desconto diretamente da remuneração em valor superior a 30% dos
rendimentos.
Ora, afastada a possibilidade desta cobrança em razão do evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desequilíbrio entre as partes, não se pode afirmar que o crédito daí resultante

diferença entre a parcela contratada e aquela efetivamente paga por meio de desconto
não possa ser exigido de outra forma, vale dizer, pelos meios legalmente previstos,
inclusive com eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial
do contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente
e risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio
da relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos,
uma vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento
por
desconto da remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários -, sem
contar que o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS
menciona especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação
de seu alcance por interpretação extensiva.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelada autora firmou vários contratos de empréstimo
distintos, prevendo descontos diretamente em folha e também em conta corrente.
Assim, a limitação das parcelas a 30% do benefício da apelada
autora somente se aplica a estes primeiros, isto é, aqueles em previsto o desconto
diretamente em seus vencimentos.
Já quanto ao contrato no qual estabelecido o débito da parcela em
conta corrente não há falar em limitação, prevalecendo a parcela tal como contratada.
Em resumo: ficam limitados os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora, na forma do voto do Em. Des. Relator quanto aos contratos
cujas parcelas são descontadas diretamente de seu benefício, admitindo-se, todavia, a
cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em
cadastros de inadimplentes e descontos em conta corrente, na forma contratada.
Acompanho, pois, o Em. Relator no quanto decidido em relação
às demais matérias apreciadas, exatamente conforme disposto, especialmente no que
toca à exclusão das verbas indicadas pela apelante autora na respectiva apelação do
cálculo para fins de apuração de rendimentos líquidos e no percentual defendido.
Assim, pelo meu voto, reforma-se em parte a r. sentença, de
modo a julgar-se parcialmente procedente a ação para limitar os descontos a 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos da autora apenas quanto aos contratos cujas parcelas sejam debitadas
diretamente em folha, podendo eventual diferença ser cobrada na forma acima; sem
majoração dos honorários advocatícios, ante o parcial provimento dos recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento às
apelações, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044759-65.2019.8.26.0002
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco do Brasil S/A e Risomar Fernandes
Dantas.
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz de 1o Grau: Paula Narimatu de Almeida
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15634
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos mediante débito
em conta e desconto em folha de pagamento
Pedido de
limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos
líquidos
Sentença de parcial procedência
Preliminar de
inépcia da inicial, rejeitada Preliminar de falta de interesse
processual que se confunde com o mérito
Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, rejeitada
Mérito

Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) Revisão cabível
(CDC, art. 6o, V) Necessidade de preservação da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o,
IV) Revisão que abrange contratos tipicamente consignados e
contratos mediante débito em conta corrente Aplicação, por
analogia, das regras contidas na Lei no 10.820/03 Percentual
de 30% que prevalece sobre o percentual de 35% na alteração do
Decreto
60.435/14,
ditada
pelo
Decreto
61.750/15

Prorrogação automática do contrato e do número de parcelas até
liquidação final, e com incidência dos encargos e das mesmas
taxas ajustadas Necessidade de exclusão das verbas relativas a
gratificações, bonificações, auxílio alimentação, abono e demais
de caráter não permanente, como os rendimentos decorrentes da
Atividade Delegada ou DEJEM (Diária Especial por Jornada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinária de Trabalho Policial Militar)
Cabimento

Exegese do art. 2o, § 2o, do Decreto Estadual no 60.435/2014 -
Precedentes Honorários advocatícios devidos pelos princípios
da causalidade e da sucumbência
Recurso Adesivo
Não
conhecimento Preclusão consumativa configurada, decorrente
da interposição de apelação pela autora Recurso adesivo não
conhecido, recurso de apelação da autora provido, e
parcialmente provido o apelo do réu.
Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos em face
da sentença proferida em 06/04/2020 (fls. 165/169), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de empréstimo bancário para determinar “ao
réu que limite os descontos das parcelas devidas pela parte autora em decorrência de
empréstimos contratados a 35% dos vencimentos líquidos desta, computando-se a
somatória dos descontos realizados em conta corrente e em folha de pagamento,
confirmando em parte a tutela antecipada. Em razão da sucumbência em maior parte,
condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários de advogado, estes últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.
Apelo do réu (fls. 171/198) arguindo, preliminarmente,
necessidade de indeferimento da petição inicial por descumprimento ao art. 330, §2o, do
NCPC; falta de interesse processual, pois a autora tinha ciência de todas as cláusulas e
condições do contrato; ilegitimidade passiva, haja vista que somente a fonte pagadora
estaria autorizada a alterar o valor nos moldes definidos na sentença; e, que a tutela de
urgência deferida nos autos deve ser revogada em razão da ausência dos requisitos
legais; e, no mérito, alegando, em síntese, que os descontos foram limitados a 35% da
renda comprovada pela autora no momento da contratação, nos termos da Lei dos
Servidores Públicos Estaduais, Decreto no 60.435 e Decreto no 61.750, devendo haver
observância ao princípio do pacta sunt servanda, e dos institutos do venire contra
factum proprium e supressio, pois os contratos foram firmados de maneira lícita, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios de vontade, sendo que a autora teve muito tempo para exigir a limitação dos
descontos, o que demonstrou a sua anuência tácita com a operação e forma de
pagamento; que houve o cancelamento da súmula 603 do STJ; e, que é vedada a
aplicação, por analogia, da limitação legal aos empréstimos consignados aos
empréstimos com pagamento mediante desconto em conta corrente, conforme REsp no
1.586.910/SP. Pede provimento do recurso para reforma do julgado, e alternativamente
que seja determinada a apresentação dos holerites da autora para realização dos
cálculos, e esclarecida a forma de cobrança das diferenças. Enfoca, ao final, que cabe à
autora arcar com os ônus do decaimento à luz do princípio da causalidade.
Apelo da autora (fls. 233/243) alegando que a margem
consignável deve ser limitada a 30% dos seus rendimentos líquidos, sem que sejam
somados ao salário base as gratificações, bonificações, auxilio alimentação, abono e
demais verbas de caráter não permanente, como rendimentos decorrentes de Atividade
Delegada ou DEJEM Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial
Militar; e, que deve ser vedada a inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao
crédito. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito e provimento para modificação
parcial da sentença.
Recurso adesivo da autora (fls. 280/290) com os mesmos
argumentos apresentados no apelo.
Contrarrazões às fls. 244/260, 263/279 e 291/297.
É o relatório.
O recurso adesivo de fls. 280/290 não comporta conhecimento
por operada a preclusão consumativa.
É que a autora já interpôs recurso de apelação (fls. 233/243)
contra a sentença.
Assim sendo, ocorreu a preclusão consumativa, porque o ato de
recorrer já foi exercitado pela parte, de modo que a interposição do recurso adesivo
afronta o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não se permite a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de um recurso para atacar a mesma decisão.
Este é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte de Justiça:
“Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização
de duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial.
Incide na hipótese a preclusão consumativa, tendo o direito da parte
de impugnar os fundamentos da decisão agravada se exaurido com a
interposição do primeiro recurso” (AgRg nos EREsp 1260306/CE,
Rel. Ministro GILSON DIPP, Corte Especial, j. 04/06/2014, DJe
11/06/2014);
“A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das
decisões” (AgRg no REsp 1370414/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, 4a Turma, j. 27/05/2014, DJe 27/06/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Prequestionamento.
Pretensão com efeitos modificativos. NÃO CONHECIMENTO:
Duplicidade de recursos. Interposição de dois recursos idênticos
contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1016706-76.2016.8.26.0003, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 08/10/2019).
“RECURSO
Embargos
de
declaração
Manifesta
inadmissibilidade Existência de recurso anteriormente interposto
contra a mesma decisão Ofensa ao princípio da irrecorribilidade
Recurso não conhecido” (Embargos de Declaração Cível no
1067812-43.2017.8.26.0100, Rel. José Tarciso Beraldo, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 10/09/2019).
Recursos de apelação conhecidos. Presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
banco, interposta em 11/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 199/200). A apelação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, interposta em 18/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão do
deferimento da justiça gratuita (fls. 30/31).
Rejeito a preliminar de indeferimento da petição inicial, pois a
peça introdutória não padece de nenhum dos vícios elencados no art. 330, §§ 1o e 2o, do
NCPC.
A preliminar de falta de interesse de agir, fundada na ciência das
cláusulas contratuais, se confunde com o mérito, razão pela qual com este será analisada
e julgada.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, haja
vista que o contrato de empréstimo foi firmado entre as partes ora litigantes, sendo a
fonte pagadora (empregador) mera executora dos descontos informados pelo Banco do
Brasil.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguir e nem excepcionar modalidades de negócios bancários, margem de distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, modalidade de consignado, com parcela de mútuo debitada em conta
corrente onde creditado vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação,
inclusive na aplicação do princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na
eventual exclusão da limitação de contratos com débito em conta o valor da parcela
excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Desse modo, comporta acolhimento do pedido de limitação do
valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e com
extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração. Fica, nesse particular,
provido o recurso do banco.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, como
pede o credor, salvante se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo
valor da limitação deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no
1012191-66.2017.8.26.0066, Relator Des. Sergio Gomes, julgado em
26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Relator
Des. Israel Góes dos Anjos, julgado em 29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos
sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o
salário e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido
do réu para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar
mais nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Relator Des. Pedro Kodama, julgado em 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do
C. STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados, ou a vista da Súmula STJ 603 por
sua redação ou pelo que se entendeu no seu cancelamento.
É inviável conceder margem maior de 35%, prevista pelo
Decreto 60.435/14, na elevação de 30%, ditada na alteração pelo Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.750/2015, ou ainda o percentual de 50% dos Decretos no 51.314/2006 e 60.435/2014,
pelo vínculo de funcionário público estadual ou municipal, pois a Lei Federal no
10.820/03 ao estabelecer 30% mais 5% (vinculado a débito de cartão de crédito) dos
vencimentos líquidos (margem consignável) criou proteção mais ampla que a concedida
por norma estadual ou municipal.
Cabível, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
Para base de cálculo deve haver aplicação o artigo 2o, § 2o, do
Decreto Estadual no 60.435/2014 que prevê a exclusão dos descontos obrigatórios para
obtenção da margem consignável nos vencimentos do servidor de “pagamento de
atrasados, indenizações, bonificações e participações por resultado, ajuda de custo
para alimentação, salário família, auxílio transporte, auxílio creche, adicional de
transporte, 13o salário, o pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas de
caráter não permanente”.
Nesse contexto, além das verbas acima elencadas, devem ser
excluídas as decorrentes da Atividade Delegada ou DEJEM
Diária Especial por
Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar, por não incidirem de forma
permanente na remuneração da autora.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela - Contratos de
empréstimos pessoal com desconto de parcelas mensais em folha de
pagamento e conta corrente salário - Servidor público estadual
(policial militar) - Autorização contratual para descontos das
parcelas - Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de pagamento e
conta corrente salário e incidentes sobre as verbas ordinárias, após
descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial,
com exclusão, no computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) - Aplicação da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos 43.574/2005,
60.435/2014 e 61.470/2015 - Precedentes - Sentença de parcial
procedência - Reforma para acolher integralmente o pedido, com
confirmação de tutela antecipada conferida em agravo de
instrumento
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1017388-31.2016.8.26.0100 - 14a Câmara de Direito Privado

Relator Maurício Pessoa j. em 12.04.2107 grifo nosso)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c tutela
antecipada. Sentença de procedência parcial, determinando que os
descontos de empréstimos sejam limitados a 30% dos vencimentos
líquidos da parte autora. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial do recurso do autor. Decisão 'citra petita', que
deixou de apreciar o pedido para que determinados itens lançados no
holerite da parte autora, especificados na inicial, não fossem
computados no cálculo do limite de 30%. Nulidade parcial da r.
sentença reconhecida. Julgamento do mérito pelo Tribunal possível,
por se tratar de questão exclusivamente de direito. Aplicação do
artigo 1.013, §3o, III, do CPC. Parcelas debitadas em folha de
pagamento e em conta corrente para pagamento de empréstimo que
consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos mensais da parte
autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o
limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados,
quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através
de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto
Estadual no 61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei
13.172/2015.
Precedentes.
Percentual
confirmado.
Descontos
obrigatórios e verbas de caráter não permanente, como ajuda de
custo para alimentação e DEJEM, que devem ser excluídos da
margem consignável, nos termos dos artigos 2o, §1o, item 5 e §2o do
Decreto Estadual no 60.435/2014. Pedido de determinação para que
a parte ré abstenha-se de negativar o nome da parte autora negado.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito é admitida pelo art. 43 do CDC, constituindo prerrogativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor em caso de inadimplência. Pleito da parte ré para que a taxa
de juros contratada seja mantida que não pode ser conhecido, posto
que não diz respeito à controvérsia dos autos. Ônus sucumbencial
carreado integralmente à parte ré, conforme artigo 86, § único, do
CPC, por ter saído vencida na maior parte do pedido. Honorários
advocatícios fixados na origem em observância ao art. 85, §2o, do
CPC, comportando majoração para o importe de 15% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso do autor
provido em parte e recurso do réu conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido.” (Apelação no 1033623-73.2016.8.26.0100 -
24a Câmara de Direito Privado
Relator Walter Barone
j. em
31.08.2017 grifo nosso)
“CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS
MENSAIS DEBITADOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR
PÚBLICO - RETENÇÃO LIMITADA A 30% DOS PROVENTOS
LÍQUIDOS - DECISÃO ACERTADA - Em se tratando de cláusula
que contou com a aquiescência do contratante, não se infere a
existência de ilegalidade ou nulidade nos descontos das parcelas do
empréstimo diretamente em conta onde recebe seus proventos,
porém, os descontos do empréstimo com a instituição financeira, pelo
caráter alimentar dessa verba e pelo princípio da razoabilidade, sob
pena de comprometer a própria subsistência do devedor e de sua
família, devem ser limitados a 30% dos vencimentos líquidos -
Precedentes do STJ - Hipótese em que deve ser considerado como
valor líquido o resultante do somatório dos rendimentos, com cálculo
na forma do art. 2o, §§ 1o e 2o do Decreto Estadual 60.435/14, o que
se afigura razoável à hipótese - Anotação em órgão de proteção ao
crédito, ademais, que não se justifica enquanto o autor estiver
cumprindo a obrigação nos termos do decido nesta ação Recurso do
réu desprovido, sendo provido o recurso do autor. (Apelação no
1091602-61.2014.8.26.0100
15a Câmara de Direito Privado

Relator Luiz Arcuri j. em 30.05.2017)
Segue destaque de trecho extraído desse último julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ademais, há que se considerar que esse Decreto no 51.314/06 foi
revogado pelo Decreto no 60.435/14 (conforme seu art. 26). O art. 2o,
§ 1o, '5' desse último Decreto estabelece: “margem consignável:
percentual correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e pensões
percebidas no mês, compreendendo o padrão de vencimentos
acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se integram nos
termos da lei ou de outros atos concessivos, as vantagens
incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim as
vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente
por legislação específica, com a dedução dos descontos
obrigatórios” (g.n.). De outro lado, dispõe o seu § 2o: “não se
incluem, para efeito de aferição da margem consignável, o
pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e participações
por resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família,
auxílio transporte, auxílio creche, adicional de transporte, 13o
salário, o pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas de
caráter não permanente” (g.n.). Assim, à vista do novo Decreto
Estadual que regula essa matéria, respeitado entendimento em
sentido diverso, deverá também ser observado, em relação ao autor,
o disposto no citado § 2o”.
Nessa quadra, a limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos líquidos da autora deverá observar a definição da margem consignável,
com exclusão das verbas relativas a gratificações, bonificações, auxílio alimentação,
abono e demais de caráter não permanente, como os rendimentos decorrentes da
Atividade Delegada ou DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho
Policial Militar).
O pedido do banco para que a autora apresente seu holerite não
comporta provimento, na medida em que a ação já foi instruída com tal documento (fls.
26 e 28).
E uma vez reconhecido o direito postulado na ação, após
cognição exauriente, não há que se cogitar de revogação da tutela de urgência deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
2182463-12.2019.8.26.0000 (fls. 49/52).
Os honorários advocatícios são devidos pelo princípio da
causalidade e da sucumbência, tendo em vista que o requerido decaiu de suas teses.
Nessa quadra, o recurso da autora é provido, e parcialmente
provido o apelo do réu, seguindo a sentença parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
adesivo, dou provimento ao recurso da autora, e dou parcial provimento ao
recurso do réu.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
139BC559
6
18
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139C003A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044759-65.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.